Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700457-55.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ ALVES MARTINS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BEATRIZ ALVES MARTINS, ora autora/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, por meio da qual foi extinta, sem resolução de mérito, a ação de conhecimento proposta em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., ora réu/apelado, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento sob o rito comum ajuizado por BEATRIZ ALVES MARTINS em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. O juízo determinou à parte autora para que promovesse emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 321 do CPC. A parte autora não promoveu a emenda no prazo a ela deferido, deixando-o transcorrer integralmente in albis. Intempestivamente, a parte autora apresentou petição deixando de juntar a documentação correspondente às “cláusulas gerais do consórcio a que a autora foi aderente (grupo 594, cotas 421 e 436), eis que o documento de ID. 183313567 não as engloba”, conforme determinado na decisão de ID. 184411589, que determinou a emenda da petição inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. 2 - Fundamentação: O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: (...) No presente feito, a parte autora deixou de promover a emenda à inicial no prazo legal, inviabilizando o prosseguimento do processo. Em consequência, o feito deve ser extinto. 3 - Dispositivo: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” Apelação interposta pela autora (ID n. 59399528). Requer a reforma da r. sentença para que sejam deferidos os pedidos formulados na inicial. Não foi recolhido o preparo recursal, tendo em vista que o objeto do presente recurso engloba o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/apelante. Foram ofertadas contrarrazões no ID n. 59399530. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro o benefício de gratuidade de justiça requerido pela parte autora. Verifica-se que as razões expostas no apelo, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados, pelo Juízo de 1o Grau, para julgar extinta, sem resolução de mérito, a ação proposta. Nos autos de origem, o Juízo de 1o Grau determinou que a parte autora/apelante emendasse a petição inicial, juntando aos autos as cláusulas gerais do consórcio a que a autora foi aderente, bem como comprovante de residência atualizado em seu nome. No entanto, verifica-se que, apesar da autora ter juntado aos autos a petição ID n. 59399522, tão somente discorreu acerca do pedido de gratuidade de justiça, não atendendo ao comando judicial de juntada de documentos necessários a análise do mérito da presente demanda. Nesse contexto, o Juízo a quo, corretamente, indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em face da disposição legal lançada no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - indeferir a petição inicial; (...)" Da leitura da r. sentença recorrida, extrai-se que o Juízo a quo julgou extinto o feito, ao reconhecer que a parte autora não promoveu a emenda da petição inicial. Nas razões recursais apresentadas no presente apelo, o recorrente não oferece argumentos que rebatam ou coloquem em xeque sua inércia em cumprir a determinação de emenda, o que deu causa à extinção processual combatida. Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pelo recorrente no presente recurso mostram-se dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na sentença, o que representa afronta ao princípio da dialeticidade, cujo respeito corresponde a pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido." (Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 233-248) (Grifos nossos). Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença, constata-se a inadmissibilidade do recurso, sem deixar de destacar que, na forma do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da r. sentença recorrida. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024 18:05:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora